Tribunal: TJDFT
Processo: 0738790-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, que julgou procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de importância devida em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Nesta sede recursal, o banco réu pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da parte apelada. Suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, considerando o prazo quinquenal. No mérito, argumenta a ausência de saques indevidos e desfalques, com aplicação adequada dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor, além do que aponta a apresentação pela parte autora de cálculos em desconformidade com a legislação aplicável ao fundo PASEP e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.
2. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência em favor da Justiça Federal, bem como não acolhida a prejudicial da prescrição quinquenal. 2.1. Conforme a sistemática processual civil do direito pátrio, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, os tribunais devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito (Código de Processo Civil, artigos 926, 927, inc. III e 985, inc. I). 2.2. Decidindo o IRDR n. 16, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou a seguinte tese: I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). 2.3. Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo o qual: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 2.4. Considerando o trânsito em julgado do REsp 1895936/TO em 17 de outubro de 2023, em que se fixou o entendimento supramencionado, bem como a vinculação obrigatória das teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. no presente caso (sem evidente distinguishing), e da competência da Justiça Comum, a par de se considerar o prazo prescricional decenal, com termo inicial no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O autor alega que o banco apelante não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 5.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à parte autora demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 5.2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 5.3. Além disso, o requerente nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 5.4. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente.
6. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, verba cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
7. Apelo provido.